Tribunal: TJSP
Processo: 1015465-51.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÕES NOS MEMBROS INFERIORES - AUTORA AMPARADA POR AUXÍLIO-ACIDENTE - PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA - INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE APURADA PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Diante da constatação nos autos de que a autora, por força do infortúnio que a vitimou, ostenta sequelas consolidadas que implicam

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÕES NOS MEMBROS INFERIORES - AUTORA AMPARADA POR AUXÍLIO-ACIDENTE - PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA - INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE APURADA PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Diante da constatação nos autos de que a autora, por força do infortúnio que a vitimou, ostenta sequelas consolidadas que implicam incapacidade profissional de cunho parcial e permanente, já amparada por auxílio-acidente conforme legislação vigente, não há que se cogitar, evidentemente, de concessão de aposentadoria por invalidez".